Tribunal: TJDFT
Processo: 0017591-54.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017591-54.2015.8.07.0009 RECORRENTE: TRUST ASSISTÊNCIA 24H LTDA. RECORRIDA: ANTÔNIA MARQUES DA SILVA SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concessão do benefício de gratuidade de justiça, logo após a exordial, impõe o oferecimento da impugnação na contestação pela parte contrária. Art. 100, CPC. 2. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. 3. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 4. Na hipótese dos autos, não impugnada em contestação a indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça, necessário entender que a matéria está acobertada pelo manto da preclusão. 5. Os documentos apresentados pela apelante não foram capazes de demonstrar a alteração da capacidade econômica da apelada, pois, embora conste como sócia proprietária de estabelecimento comercial, não se sabe quando adentrou em tal quadro societário e qual sua quota de participação, questões que poderiam ter sido resolvidas durante a fase de instrução, caso o apelante tivesse se insurgido no momento processual adequado. 6. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 92, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a ausência de impugnação ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita à ora recorrida não teria sido acobertada pelo instituto da preclusão; e b) artigo 884 do Código Civil, asseverando que a matéria sobre o enriquecimento sem causa seria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 92, §§ 2o e 3o, do CPC, pois restou assentado no acórdão combatido que “Assim, tendo o réu, ora apelante, se mantido inerte quando da prolação da decisão interlocutória, logo após a inicial, que deferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora, julgo incontestável a preclusão temporal, sendo incabível, pois, alterar a decisão, tal qual pretende o réu, ora apelante. Ademais, os documentos apresentados pela apelante não são capazes de demonstrar a alteração da capacidade econômica da apelada. Isso porque, embora conste como sócia proprietária de estabelecimento comercial, não se sabe quando adentrou em tal quadro societário e qual sua quota de participação. Também não há demonstrações de quanto a apelada lucraria da empresa, questões que poderiam ter sido resolvidas durante a fase de instrução, caso o apelante tivesse se insurgido no momento processual adequado” (ID 25059212). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Configura-se a preclusão quando a parte deixa de impugnar a matéria no momento processual oportuno" (AgInt nos EDcl no AREsp 1809051/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/9/2021) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 884 do CC, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente o apelo não deve transitar em relação à suscitada divergência interpretativa. Isso porque “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027